Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700068-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: LEANDRO NARDY DE ALMEIDA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada/agravante. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Inicialmente, pontue-se que a parte ora agravante já interpôs recurso inominado nos autos principais, ocasião em que foi proferida decisão monocrática (em abril de 2022) por esta relatoria indeferindo o pedido de gratuidade de justiça para a parte ora agravante, nos seguintes termos: “A parte recorrente requer o benefício da gratuidade de justiça, para tanto, deve haver elementos nos autos que comprove a alegada hipossuficiência, não bastante apenas a alegação. In casu, a parte recorrente apesar de colacionar seus contracheques, verifica-se que no caso trata-se de execução de honorários advocatícios no valor histórico de R$25.000,00 cujo contrato de serviços advocatícios tinha como objeto acordo no montante de R$1.000.000,00, sendo que o pagamento de tal valor estava programado para o ano de 2020. Dessa forma, a falta de prova hábil a evidenciar a debilidade financeira que poderia respaldar o benefício da gratuidade de justiça, deve ser indeferido o benefício. Intime-se o recorrente para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção.” Não obstante a parte agravante alegar (em janeiro de 2024) que recebe dois salários mínimos, possuindo três filhos e efetuando pagamento de pensão alimentícia para todos, não se constata a alteração do contexto fático em relação à decisão proferida em abril de 2022 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Isso porque naquela oportunidade o ora agravante também juntou aos autos o seu contracheque (e também a declaração de imposto de renda), demonstrando que era militar da marinha, com rendimentos brutos anuais de R$ 128.000,00, e que efetuava o pagamento de pensão alimentícia para os seus três filhos, totalizando 50% dos seus ganhos, além de outras deduções no contracheque (ID 115213282 e 115213284 dos autos principais). Constata-se que permanece o mesmo cenário anterior, eis que o agravante recebe salário bruto de quase R$ 12.000,00 por mês, e continua efetuando o pagamento de pensão alimentícia no total de 50% dos seus ganhos, além de outros descontos em folha. Assim, para a concessão da gratuidade de justiça caberia à parte agravante comprovar a alteração do contexto fático anterior, o que ausente no caso concreto. Destaca-se que a parte agravante possui rendimentos brutos significativos, possuindo condições de arcar com a sua subsistência mesmo após o pagamento de pensão alimentícia para os seus filhos equivalente a metade do seu salário. Enfim, reitera-se que a presente demanda trata de execução de honorários advocatícios, proveniente de acordo efetuado pela parte ora agravante para receber R$1.000.000,00, com pagamento programado para 2020, o que afasta a alegada hipossuficiência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte agravante para que recolha o preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator